Tribunal: STF
Processo: Rcl 19541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. AFRONTA A ADI 1.688-MC. INTRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.



    1. No julgamento da medida cautelar na ADI 1.688, o STF suspendeu a eficácia do art. 19, XV, da Lei nº 9.472/1997, que autorizava a ANATEL a realizar busca e apreensão no âmbito de suas atribuições.



    2. Não guarda estrita identidade com o referido paradigma decisão que julga legítima apreensão realizada com base na Lei nº 10.871/2004.



    3. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas o objeto na ação e não se estende ao legislador. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.